Tribunal: STF
Processo: RE 90808
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEMISSAO DE FUNCIONÁRIOS, POR
MOTIVO DE NULIDADE DO CONCURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE ATEM A
PONTO NÃO VENTILADO NO ACÓRDÃO, DEIXANDO DE ATACAR OS FUNDAMENTOS
EXPLICITOS. NÃO CONHECIMENTO (SUMULAS 282 E 356).